Tribunal: TJDFT
Processo: 0029972-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Indefiro o pedido de levantamento do valor depositado a título de caução, uma vez que não houve o trânsito em julgado da r. sentença, que determinou sua liberação. Averbe-se que, embora o ora postulante considere a possibilidade de "levantamento imediato do valor caucionado", os Embargos de Declaração por ele opostos, para que fosse determinado o referido levantamento, não foi provido. Assim, considerando que o levantamento da caução está condicionado ao trânsito em julgado da r. sentença, não há como acolher a pretensão ora deduzida. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora